Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-57.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709351-57.2018.8.07.0000 RECORRENTE: LYCURGO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BELKISS TUPY FLORENTINO, LEDA CASTRO FONSECA, POTYGUARA TUPY DA FONSECA, FILTROAC FILTROS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ELETRIC LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADIMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA. ALIENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GÊNESE EM PROCESSO DISTINTO. PRETENSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO NA EXECUÇÃO. DÍVIDA GARANTIDA POR HIPOTECA IMOBILIÁRIA. OBJETO DA GARANTIA. IMÓVEL HIPOTECADO. PENHORA. ALIENAÇÃO. PRODUTO ARRECADADO COM A VENDA. RESERVA DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ASSEGURADOS EM AÇÃO EXECUTIVA DIVERSA PATROCINADA EM FACE DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO RELATIVO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HABILITAÇÃO EM EXECUÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR COM A FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DE HONORÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O crédito detido pelo advogado a título de verba de sucumbência definitivamente constituído somente em momento posterior à arrematação do imóvel de titularidade da devedora levada a termo em execução diversa daquela em que germinara a verba honorária não legitima que, no ambiente da execução que lhe é estranha, seja assegurada reserva no produto obtido com a arrematação do valor correspondente ao crédito, notadamente quando positivado que a postulação não derivava de crédito revestido de liquidez no momento do aviamento da pretensão. 2. Apreendido que à época da arrematação do imóvel nos autos da execução que é estranha ao advogado e no bojo da qual pretende a reserva de crédito atinente à verba de sucumbência assegurada num outro executivo que patrocinara, o crédito de honorários advocatícios, conquanto detidos em face da executada, não havia sido definitivamente constituído, a penhora realizada no curso da execução patrocinada pelo causídico tivera por finalidade garantir apenas a satisfação do crédito principal executado de titularidade de sua constituinte, obstando que lhe seja assegurada prioridade na realização do que o assiste com base na natureza do crédito que titulariza. 3. Agravo conhecido e desprovido, em rejulgamento. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 24 da Lei 8.906/1994, 85, §§14 e 15, 784, inciso III, e 908, §2o, todos do Código de Processo Civil/2015, 585, inciso II, do CPC/1973, e 83, inciso I, da Lei 11.101/2005, porque os honorários advocatícios, de natureza alimentar e arbitrados em ações diversas patrocinadas contra a parte executada, ostentam privilégio frente aos créditos hipotecário e tributário. Requer no ID 28068711 - Págs. 1 e 19 a atribuição de efeito suspensivo ao apelo e que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rafael Lycurgo Leite (OAB 16.372) e Eduardo Lycurgo Leite (OAB 12.307). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 24 da Lei 8.906/1994, 85, §§14 e 15, 784, inciso III, e 908, §2o, todos do CPC /2015, 585, inciso II, do CPC/1973, e 83, inciso I, da Lei 11.101/2005. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema no ID 27191271 – Págs. 17/20, verbis: A insurgência recursal deve ser analisada, nesse momento, não sob a ótica da preferência dos créditos, mas da inexistência definitiva do crédito da titularidade da agravante e da inexistência de atos expropriatórios praticados especificamente em desfavor da Filtroac, proprietária do imóvel penhorado e arrematado. Com efeito, ressoa impassível que fora assegurado à agravante o recebimento de honorários advocatícios pela decisão que recebera a execução promovida pelo Banerj, então patrocinada pela banca de advogados, e pela sentença que resolvera os embargos do devedor manejados pela Filtroac. Ocorre, contudo, que a sentença que resolvera a ação incidental somente transitara em julgado na data de 27.11.2020[7]. Destarte, somente nessa data sobejara possível se reconhecer a existência de crédito definitivamente constituído em favor da agravante. Até então, a agravante possuía a expectativa da existência do crédito, de modo que todos os atos praticados na execução patrocinada e movida em face da executada hipotecária tiveram por objetivo a satisfação do crédito principal executado, detido pelo credor assistido. Há que ser acentuado, outrossim, que, conquanto constituído o crédito da agravante na data de 27.11.2020, ao menos até a data da arrematação do imóvel de titularidade da Filtroac não sobejava possível aferir o efetivo valor do crédito que lhe fora assegurado, ficando patente a sua iliquidez. Vejamos. O crédito detido pela agravante é constituído pelos honorários advocatícios sucumbenciais que lhe foram assegurados nos autos da execução no 57.839/97 e dos embargos à execução no 70.640-6/2007, nos quais patrocinara o credor – Banco Banerj S/A. Na execução, foram arbitrados honorários advocatícios correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o crédito executado[8]. Destaca-se que a execução fora aparelhada em cédula de crédito comercial firmada pela Filtroac – Filtros, Acessórios e Equipamentos Elétricos Ltda. em 27.01.1997, no valor histórico de R$ 80.673,96 (oitenta mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos). De sua vez, a Filtroac – Filtros, Acessórios e Equipamentos Elétricos Ltda. aviara ação de embargos do devedor defendendo, dentre outras matérias, excesso de execução. A pretensão incidental fora parcialmente acolhida, restando debitado à Filtroac – Filtros, Acessórios e Equipamentos Elétricos Ltda o dever de pagar honorários advocatícios à agravante nos seguintes termos[9], in verbis: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PRESENTES EMBARGOS, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil – CPC, para decretar a nulidade parcial da cláusula sétima somente no que tange à cumulação da comissão de permanência, com outros encargos, devendo se aplicada cm exclusividade, com exclusão dos juros de mora e da multa, na hipótese de mora ou inadimplemento, bem como determinar o decote dos valores no que cobrados sobre os quais incidiu anatocismo. Condeno o embargante ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas e a arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, os quais terão seu percentual fixado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil – CPC.” Aludida resolução fora reformada pelo acórdão que resolvera os apelos de ambos os litigantes e os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos embargos do devedor, como retrata o dispositivo que ora se reproduz[10]: “Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos pelas partes, e, no mérito, dou-lhes parcial provimento para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido nos presentes embargos à execução, consistente no montante de redução do valor da execução; mantendo, no mais, a r. sentença.” Deflui do aduzido, então, que os honorários advocatícios assegurados à agravante não foram fixados em valor certo, dependendo de apuração. Com efeito, a verba advocatícia somente poderá ser aferida após a homologação do efetivo montante do crédito executado expurgado da comissão de permanência, dos juros de mora e da multa. Ocorre que, em análise aos autos da execução promovida pelo Banerj em desfavor da Filtroac – Filtros, Acessórios e Equipamentos Elétricos Ltda., o valor do crédito exequendo ainda não fora efetivamente aferido, não tendo ainda sido homologado o laudo pericial confeccionado por experto nomeado pelo Juízo. Fica patente, desse modo, que o crédito detido pela agravante a título de honorários advocatícios afigura-se desprovido de liquidez, sobejando impossível a reserva da quantia individualizada sobre o produto da arrematação consumada. Nesse sentido, não afigura-se razoável a retenção dos valores indicados pela agravante, pois produzidos de forma unilateral, sendo que o quantum debeatur ainda está sendo apurado, em processo diverso. Assim, tratando-se de dívida ilíquida que está sendo apurada em processo distinto, no qual existe a necessidade da realização da regular instrução probatória, não restara demonstrado o direito da banca de advogados em ter efetivada sua reserva, mesmo diante da apreensão que subsiste crédito em seu favor, porquanto ainda indeterminado o montante a ele correlato. Merece ser assinalado, a título meramente ilustrativo, que somente na data de data de 27.11.2020 é que transitara em julgado a sentença que resolvera a ação incidental dos embargos do devedor, de modo que, apenas no dia individualizado sobejara possível se reconhecer a existência de crédito definitivamente constituído em favor da agravante, ainda que ilíquido. Até então, a agravante possuía a expectativa da existência do crédito, de modo que todos os atos praticados na execução patrocinada e movida em face da executada hipotecária tiveram por objetivo a satisfação do crédito principal executado, detido pelo credor assistido. Como a arrematação do imóvel de titularidade da Filtroac – Filtros, Acessórios e Equipamentos Elétricos Ltda. ocorrera em 17.05.2018[11], data em que o crédito da agravante sequer encontrava-se definitivamente constituído, inviável a reserva de qualquer numerário em seu favor. Assim é que, à época da arrematação do imóvel de titularidade da Filtroac – Filtros, Acessórios e Equipamentos Elétricos Ltda., sequer afigurava-se possível se reconhecer a efetiva existência do crédito de honorários advocatícios detido pela agravante, inviabilizando a reserva de qualquer produto em seu favor. Destaque-se, ademais, que, conforme alegara a agravante, incide sobre o imóvel arrematado penhora anterior determinada pelo Juízo da ação de execução aviada pela Banerj. A questão referente à prioridade na satisfação dos débitos do devedor fora retratada pelos arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[12] ensina que: “O dinheiro será distribuído: a) primeiro, independentemente de penhora, aos credores com título legal de preferência e que apresentarem o título executivo, tais o fisco, o credor por custas [v. LF 84 IV – crédito extraconcursal], o credor com garantia real, como o credor hipotecário, o credor pignoratício; b) não havendo credores preferenciais, ou em seguida a eles, os credores quirografários, na ordem cronológica das respectivas penhoras.” Deflui do aduzido, então, que, em primeiro lugar, deve se observar as preferências de direito material, de conformidade com os preceitos trasladados. Na hipótese, de fato, na execução manejada pelo Banco Banerj S/A, patrocinado pela agravante, o imóvel de titularidade da Filtroac – Filtros, Acessórios e Equipamentos Elétricos Ltda. fora objeto de penhora na data de 23.02.2003[13]. A penhora tivera por finalidade a satisfação do crédito principal executado detido pelo Banco Banerj S/A, notadamente porque nessa data, conforme pontuado, sequer havia sido constituído, de forma definitiva, o crédito detido pela agravante a título de honorários advocatícios, que, frise-se, somente fora constituído em 27.11.2020. Considerando que o crédito de honorários advocatícios de sucumbência da agravante somente fora constituído em 27.11.2020, eventual análise da natureza de crédito e da preferência de penhora deveria ser feita em relação ao crédito detido pelo Banerj, e não do crédito detido pela banca, tendo em vista que, na data da penhora realizada na execução aviada pela Banerj, o crédito advocatício ainda não havia sido definitivamente constituído. Reprise-se que a penhora incidente sobre o imóvel nos autos da ação executiva manejada pela Banerj tivera por finalidade garantir o crédito principal executado, e não o crédito dos honorários de sucumbência arbitrados em favor da agravante, constituídos de forma definitiva somente em novembro de 2020. Destaca-se, demais disso, que a agravante em momento algum postulara, nos autos da execução aviada pelo agravado BRB – Banco de Brasília em desfavor da Filtroac – Filtros, Acessórios e Equipamentos Elétricos Ltda., a penhora de eventual crédito relativo aos honorários advocatícios assegurados em seu favor. Como cediço, a penhora de crédito, nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil[14], incide sobre o direito do demandado, enquanto que a reserva do crédito significa colocar à disposição de outro credor, em processo diverso, o valor que sobejar da execução. Com efeito, a penhora no rosto dos autos é aquela incidente sobre o direito postulado pelo devedor em outro processo. Assim, determina-se a penhora nos autos da execução e essa penhora será averbada na capa do processo em que o devedor esteja buscando seu crédito, a fim de que, logrando êxito na demanda, o valor a ser auferido seja revertido para seu credor na execução em que se deu a constrição. No caso, almeja a agravante, não a penhora de crédito no rosto dos autos da execução manejada pelo agravado em desfavor da Filtroac – Filtros, Acessórios e Equipamentos Elétricos Ltda., mas a simples reserva de crédito sobre o produto obtido com a alienação do imóvel da executada. A pretensão formulada nesses termos afigura-se desconforme com as regras procedimentais. É que, na verdade, almeja a agravante o recebimento de seu crédito, que, frise-se ainda não se encontrava definitivamente constituído, mediante simples habilitação na execução manejada pelo Banco de Brasília – BRB com o escopo de levantar para si o produto da arrematação consumada. Conquanto não se olvide da natureza alimentar dos honorários advocatícios fixados em favor da agravante e da preferência que lhes fora assegurada, não afigura-se dispensada a observância às regras legais da execução própria, simplesmente pelo fato de já haver outra ajuizada por terceiro. Com efeito, a medida almejada pela agravante, a toda evidência, enseja a redução dos meios de defesa assegurados à devedora Filtroac, que, pelos meios adequados poderia insurgir-se contra eventual excesso do valor dos honorários advocatícios. Contudo, o postulado pela agravante parte da premissa de que a Filtroac aceitará passivamente a importância do crédito relativo aos honorários sem qualquer oposição, o que não ressoa possível. Conforme anteriormente assinalado, inviável à agravante simplesmente habilitar seu crédito – à época sequer definitivamente constituído – na execução de terceiro. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de lastro legal, pois não subsiste lastro apto a supedanear a assertiva que alinhara no sentido de que afigura-se equivocada a decisão que refutara o pedido que deduzira almejando a reserva da quantia de R$ 1.450.053,67 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta mil, cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais que lhe foram assegurados por título que ainda não havia transitado em julgado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessário a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado, afere-se que, o agravo de instrumento deve, portanto, ser novamente desprovido, ainda que por argumentos diversos. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “demanda o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. A plausibilidade do direito será pautada pela probabilidade de êxito do recurso”. (AgInt na Pet 14.573/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Lycurgo Leite (OAB 16.372) e Eduardo Lycurgo Leite (OAB 12.307). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015